Tribunal: TJMT
Processo: 1007010-79.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007010-79.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Previdência privada, Resgate de Contribuição, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), YOLANDA FUTIMOTO - CPF: 767.629.711-72 (APELADO), ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007010-79.2017.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – RECUSA DE RESGATE DO VALOR DEPOSITADO EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL) – SAQUES INDEVIDOS REALIZADOS POR MEIO DE DOCUMENTOS FALSOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO DE NATUREZA CONTRATUAL – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL GERA MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS PARAMETROS LEGAIS – MANTIDOS -SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os resgates indevidos com base no PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA VGBL contratado pela autora decorreram de falha na prestação dos serviços por parte da seguradora, a quem incumbia se certificar se os pedidos de resgate haviam efetivamente sido formulados pela autora, o que no caso não ocorreu.

Demonstrada a falha na prestação dos serviços, há que ser indenizada a autora do valor do plano contratado, corrigido monetariamente desde a contratação e com juros de mora a incidir a partir da citação.

Se não restou demonstrado o efetivo dano moral, o inadimplemento contratual constitui mero aborrecimento incapaz de gerar a indenização por danos extrapatrimoniais.

Não comporta reforma o valor arbitrado a titulo de honorários advocatícios fixados dentro dos parâmetros legais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1007010-79.2017.8.11.0041

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A.

APELADO: YOLANDA FUTIMOTO.

Processo na origem 1007010-79.2017.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BRADESCO SEGUROS S/A
de sentença que julgou procedente a ação de indenização.

AÇÃO
: Ação de Reparação por Dano Moral e Material (Proc. n.º 1007010-79.2017.8.11.0041), proposta por
YOLANDA FUTIMOTO
contra
BRADESCO SEGUROS S/A
.

SENTENÇA
(ID 163558896)
: julgou procedente o pedido, para condenar o requerido ao pagamento no valor de R$75.471,71 (setenta e cinco mil reais, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e um centavos), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir de cada saque indevido, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir da presente decisão.

APELAÇÃO
: (ID 163559717)
BRADESCO SEGUROS S/A
alega que não é devida a indenização por danos materiais ou morais porque não praticou ato ilícito ou abusivo. Argumenta que os resgates foram depositados em conta corrente em nome da autora. Sustenta que o exame grafotécnico não apresentou informações sobre todas as letras contidas na assinatura periciada. Aduz que o valor da condenação está equivocado, porque não abateu os valores dos resgates e porque considerou valor atualizado e não o valor do capital, mais o valor do resgate. Insiste que não restou demonstrado o dano moral e que houve apenas o descumprimento do contrato, e ainda que o valor arbitrado é excessivo. Esclarece que a correção monetária deve ter início a partir da contratação do plano e que os juros de mora, por se tratar de relação contratual, devem incidir a partir da citação. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento de indenização, seja por danos materiais, seja por danos morais, ou para que sejam adequados os cálculos do primeiro e reduzido o valor do segundo para R$500,00. Por fim, busca a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

CONTRAMINUTA
(ID 163559722)
: pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007010-79.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BRADESCO SEGUROS S/A
de sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais (Proc. n.º 1007010-79.2017.8.11.0041), proposta por
YOLANDA FUTIMOTO
, para condenar o requerido ao pagamento no valor de R$75.471,71 (setenta e cinco mil reais, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e um centavos), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir de cada saque indevido, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir da presente decisão.

A autora relata que, em 08/07/2006, aderiu a uma Contratação de Seguro de Vida e Previdência junto à requerida, realizando na época um depósito de R$40.000,00 (Quarenta mil reais), conforme comprovante apresentado.

No dia 10/11/2016, buscou a instituição financeira para realizar solicitação do resgate total do investimento, que foi negado sob alegação de que em 25/09/2008 fora depositado na conta corrente 6.012-7, agência 2117-2 do Banco Bradesco a importância de R$ 10.718,11 (Dez mil, setecentos e dezoito reais e onze centavos), a pedido da autora.

Propôs a ação de indenização com o objetivo de resgatar o valor total do plano de previdência privada, bem com a reparação dos danos extrapatrimoniais.

Os pedidos foram julgados procedentes e a seguradora requerida condenada ao pagamento do valor de R$75.471,71 (setenta e cinco mil reais, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e um centavos), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir de cada saque indevido, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir da presente decisão.

A seguradora recorre desta decisão
.

Em primeiro lugar, é importante destacar que nenhuma das partes se insurgiu quanto à contratação do plano de previdência privada, denominado VGBL – Proteção Familiar, identificado pela matrícula nº 11349662 e proposta nº 07 2885049 e nem quanto ao valor do prêmio estabelecido, qual seja R$40.000,00, nos idos de 08.07.2006 (ID 163559673 - Pág. 1/3).

A discussão tem como objeto o fato de a seguradora ter se recusado a fazer o pagamento do resgate do montante do plano à autora, em 10.11.2016, sob a alegação de que o resgate total dos valores já havia sido feito em 2007 e 2008, por meio de depósito no valor de R$ 10.718,11 (dez mil, setecentos e dezoito reais e onze centavos) em conta corrente aberta junto ao Bradesco, inexistindo outros valores a serem pagos.

Diante da negativa de recebimento de tais valores por parte da autora, ou mesmo de ter autorizado referidos resgates, incumbia à seguradora comprovar que esta teria autorizado os resgates que alegou ter pagado.

Ocorre que ficou devidamente comprovado por meio de Perícia Grafotécnica (ID 163558888) que: “
Tomando-se por parâmetro as assinaturas-padrão sabidamente exaradas pelo punho escritor de YOLANDA FUTIMOTO, cumpre consignar que as assinaturas questionadas constantes das peças questionadas de Id.: fls. 75 e 91 dos autos, trazidas ao crivo pericial, se tratam de
ASSINATURAS INAUTÊNTICAS
” (destaques no original).

O referido laudo técnico concluiu que: “
Isto posto, CONCLUI-SE que as assinaturas questionadas SÃO INAUTÊNTICAS GRAFICAMENTE, visto que NÃO PROVIERAM DO PUNHO ESCRITOR DE SUA LEGÍTIMA TITULAR, a Srª. YOLANDA FUTIMOTO, o que nos remete à afirmativa de que
a(s) peça(s) questionada(s) se trata(m) de DOCUMENTO(s) FALSO(s)
” (destaques no original).

Portanto, a assinatura do solicitante dos supostos resgates não se trata da assinatura da apelada.

Desse modo, os resgates indevidos com base no VGBL contratado pela autora decorreram de falha na prestação dos serviços por parte da seguradora, a quem incumbia se certificar se os pedidos de resgate haviam efetivamente sido formulados pela autora, o que no caso não ocorreu.

Assim, resta demonstrada a falha que gera para a autora o dever de indenizar, tanto o valor do plano contratado, como os danos extrapatrimoniais comprovados, decorrentes da negativa da seguradora.

O valor contratado não é controvertido, mas sim o valor da condenação, porquanto a sentença determinou o pagamento do valor de R$75.471,71 (setenta e cinco mil reais, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e um centavos), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir de cada saque indevido.

O referido valor consiste no cálculo atualizado até o momento da propositura da ação do valor pago pela autora à seguradora a título de depósito - R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) realizado na previdência privada pela autora, somado ao depósito de R$ 10.718,11 (dez mil, setecentos e dezoito reais e onze centavos) realizado pela reclamada.

Portanto, não comporta reforma o valor da condenação, porque a Sumula 289 do STJ já pacificou o entendimento de que a correção do valor pago à previdência privada será objeto de correção plena, de modo a recompor a efetiva desvalorização da moeda.

No que diz respeito à determinação para que a correção monetária seja feita a partir do evento danoso (saque indevido), comporta reforma a sentença, porquanto o termo inicial da correção monetária incide a partir da assinatura do contrato, porquanto a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – SEGURO DE VIDA EM GRUPO PRESTAMISTA – negativa de pagamento do seguro – ato ilícito praticado pela seguradora - má-fé da segurada/falecida – indemonstrada – desconto do saldo devedor no valor do capital segurado – necessidade -
correção monetária – termo inicial a partir da contratação do seguro
- sentença parcialmente reformada- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A jurisprudência é pacífica no sentido de ser ilícita a recusa da cobertura securitária, com base em doença preexistente do segurado, sem que tenha a seguradora exigido a realização de exames médicos prévios à contratação do seguro.

II - Em que pese insistir na má-fé da segurada/falecida, a ré, ora apelante, não comprovou que, no momento da contratação do seguro, a segurada/falecida tenha declarado expressamente que não tinha qualquer doença preexistente.

III – Da análise do Certificado Individual do Seguro, extrai-se que o pagamento do Capital Segurado no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) não deve ser destinado integralmente ao autor, ora apelado, devendo ser descontado o saldo devedor junto ao banco réu, que, conforme o documento de id. 35467465, totalizava à época o importe de R$ 6.577,75 (seis mil quinhentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

IV -
O termo inicial da correção monetária não incide a partir do ajuizamento da ação, mas, sim, da assinatura do contrato, haja vista que a apólice deve refletir o valor contratado atualizado
. (N.U 0052693-64.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Também comporta reforma o termo inicial dos juros de mora, porque quando se trata de reembolso de despesas materiais, decorrentes de relação contratual, os juros de mora, no percentual de 1% ao mês, devem incidir a partir da citação.

Insurge-se ainda a seguradora contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No que diz respeito ao dever de indenizar, sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC), como decorrência da falha na prestação dos serviços.

Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano e, embora o inadimplemento contratual possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana, máxime porque não se evidencia dor psicológica capaz de configurar dano moral.

Nesse sentido:

“COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA DE PRODUTOS ONLINE – COMPRA NÃO ENTREGUE – PEDIDO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO DA QUANTIA PAGA – DEMORA DA RÉ EM REALIZAR O ESTORNO – ABORRECIMENTO E CONTRARIEDADE QUE NÃO CONFIGURAM DANOS MORAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1009013-68.2021.8.26.0099; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2023; Data de Registro: 15/05/2023)

“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ONLINE NÃO ENTREGUES. DANOS MORAIS. Inexistência.
Dissabores narrados e advindos da conduta da Ré, que não se mostram hábeis a fundamentar a existência de danos morais na espécie. Mero inadimplemento contratual que não repercute nos direitos da personalidade da Autora
. Reforma da r. sentença. RECURSO DA RÉ PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1022843-86.2021.8.26.0007; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2022; Data de Registro: 03/11/2022)

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela parte autora.

Por fim, não comporta reforma o valor arbitrado a título de honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, porquanto fixado dentro dos parâmetros legais e atento ao princípio da razoabilidade.

Com essas considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para determinar que a correção monetária na indenização dos danos materiais incida a partir da contratação e os juros de mora a partir da citação. Exclui-se da condenação a indenização por danos morais porquanto não comprovados e porque o inadimplemento contratual, por si só, não enseja a reparação por danos extrapatrimoniais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023